Tribunal: STF
Processo: RE 84623
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
PROCURADOR  DO  INPS,  APOSENTADO  AO  TEMPO DA EDIÇÃO DO
DEC.-LEI  376/68.  PRETENSAO  A ELEVAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS,
EM PARIDADE COM OS VENCIMENTOS FIXADOS PARAOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.